Tribunal: TJDFT
Processo: 0721592-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721592-78.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS APELADO: JOSICLEITON ANTONIO LIMA PEREIRA DESPACHO 1. Após as tentativas de intimação do réu por telefone sobre o acórdão de ID no 76426550, os autos foram remetidos à Defensoria Pública do Distrito Federal que nada requereu, apenas manifestou ciência (ID no 77193607). 2. Aguarde-se o trânsito em julgado. 3. Em seguida, restituam os autos à origem. 4. Publique-se. Brasília, DF, 9 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO